Tribunal: CARF
Processo: 10825.000397/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000397/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CELSO SASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para anular a decisão de primeira instância para que seja proferida
nova decisão, alcançando todas as alegações do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL, Fapi e dedução
indevida com despesa de instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000397/2007-74
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000397/2007-74

Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 4.610,58, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, às e-fls. 02 a 25 dos
autos, cujas alegações, em síntese foram, conforme decisão da DRJ:

Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 01, com a apresentação de
recibos de pagamento de mensalidade escolar.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 10/06/2009, no acórdão 17-32.544, às e-fls. 36 a 38, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso Voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou Recurso Voluntário, às e-fls.
43 a 44, no qual alega, em resumo, que:
 a decisão de primeira instância não enfrentou a glosa com as pensão
alimentícia;
 anexou todos os documentos comprobatórios.
Da diligência

Na sessão de julgamento de 25 de julho de 2019, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe cópia integral da
NL objeto dos autos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL, Fapi e dedução
indevida com despesa de instrução.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000397/2007-74

Em sua defesa, o contribuinte alega que a DRJ não analisou a glosa com
pensão alimentícia. Após a realização da diligência, o processo volta instruído com a notificação
de lançamento, as e-fls. 49 a 58, apontando autuação quanto a pensão alimentícia, no valor de
R$1.873,04.
Da pensão alimentícia
Já a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
está prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no
artigo 4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
Às e-fls. 12 a 19 há o dever de prestar alimentos quando da separação judicial.
Ainda, às e-fls. 24 há comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte indicando o
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000397/2007-74

pagamento de pensão no importe de R$11.357,70. Contudo, a DRJ não se manifestou quanto aos
argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a decisão de piso, determinando que a DRJ analise todos
argumentos e documentos juntados pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital